Tribunal: TJDFT
Processo: 0701418-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701418-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO EDUARDO FERRAZ DE LIMA, ISABELLA RIGHI BERNARDES AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULO EDUARDO FERRAZ DE LIMA e outros contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0736772-43.2023.8.07.0001 ajuizado pelo agravante em desfavor da HURB TECHNOLOGIES S.A, determinou a suspensão do processo até o julgamento das ações coletivas, nos seguintes termos (ID 183715383 do processo originário): “Trata-se de ação de conhecimento, sob o rito comum, com pedido de tutela provisória, proposta por PAULO EDUARDO FERRAZ DE LIMA e ISABELLA RIGHI BERNARDES. A tutela de urgência foi deferida em sede de agravo de instrumento para obrigar a ré ao cumprimento do contrato, sob pena de multa (ID 171540820). Em contestação, a ré afirma, preliminarmente, a necessidade suspensão do processo em razão da existência de duas ações coletivas envolvendo os contratos celebrados pela ré referente à compra e venda de pacotes de viagens e/ou passagens aéreas com datas flexíveis. Nesse sentido, invoca os Temas 60 e 589 do STJ. Os autores rebatem os argumentos da ré, negando a semelhança desta demanda com o objeto das ações coletivas. Processo em fase de saneamento. A ré tem razão quanto à suspensão do processo. Tanto no julgamento do Tema 60, como do Tema 589, o STJ estabeleceu a tese jurídica seguinte: "Ajuizada ação coletiva atinente a macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais no aguardo do julgamento da ação coletiva". No caso em apreço, embora concedida a tutela provisória com fixação de multa cominatória, os inúmeros casos de descumprimento do contrato se tornaram notícia de ampla divulgação, culminando na propositura das ações coletivas indicadas pela ré. Embora os autores sustentem que o contrato não prevê flexibilidade de datas, o documento ID 170742470 não contém informação sobre a data da viagem. Ademais, na p. 5, constam orientações para indicação de períodos de viagem. Tais circunstâncias denotam que o contrato previu, desde o início, datas flexíveis para a viagem. Por isso, a questão jurídica desta ação se identifica com o objeto das ações coletivas, de modo que a tramitação deve aguardar o julgamento daquelas em obediência à tese firmada pelo STJ, nos termos do art. 927, III, CPC, sem prejuízo de eventual cumprimento da obrigação contratual, cujo termo final é 30/06/2024. Isto posto, SUSPENDO a tramitação do processo até o julgamento das ações coletivas no 871577-31.2022.8.19.0001 e no 854669-59.2023.8.19.0001, em trâmite perante a 4a vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. I. Em suas razões recursais (ID 54999382), afirmam que adquiriram pacotes turísticos denominados “Cancun All Inclusive”, com período válido para viagem entre 01/03/2023 a 30/06/2024. Informam que o pedido formulado nos autos originários, refere-se à obrigação de fazer para que a ré emita os vouchers em uma das datas previstas no contrato. Noticiam que foi deferida a antecipação da tutela recursal para determinar que a ré cumpra a obrigação. Argumentam que, antes do cumprimento da tutela de urgência recursal, o juízo a quo determinou a suspensão do processo até o julgamento das ações coletivas. Afirmam que as ações coletivas possuem objetos distintos do pedido formulado na ação ajuizada pelos agravantes. Argumentam que não há lógica determinar a suspensão até o julgamento das ações coletivas, quando o pedido é distinto. Por fim, requerem a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a revogação da suspensão do processo originário, bem como para determinar que a HURB, no prazo de 48 horas, emita os vouchers/bilhetes das passagens aéreas e das reservas de hotel para o dia 18/03/2024. É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, verifico que a questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. Nesse contexto, o cabimento do agravo de instrumento deve ser analisado também sob a perspectiva de que o processo não pode e não deve ser um instrumento de retrocesso na pacificação dos conflitos. No caso em comento, verifico que não se pode aguardar o julgamento de eventual apelação para obter a resposta jurisdicional relativa ao acerto ou desacerto da suspensão determinada, motivo pelo qual deve ser adotada a tese da taxatividade mitigada. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que os autores/agravantes ajuizaram ação de obrigação de fazer visando compelir a ré a cumprir a obrigação de emitir os vouchers dos pacotes turísticos adquiridos (passagem e hospedagem), em qualquer das três sugestões de datas constantes no contrato. A decisão agravada determinou a suspensão do processo até o julgamento das ações coletivas de n.os 871577-31.2022.8.19.0001 e no 854669-59.2023.8.19.0001, em trâmite perante a 4a vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. No Tema de Repercussão Geral 589 do STJ fixou-se a seguinte tese: “Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva”. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que os objetos das ações coletivas não abordam o tema tratado na ação originária, que visa compelir a ré ao cumprimento da obrigação de fazer, com emissão dos vouchers nas datas previstas no contrato, com data máxima para o cumprimento da obrigação até junho de 2024. Vejamos. Na Ação Civil Pública de n.o 0854669-59.2023.8.19.0001, movida pelo Instituto Brasileiro de Cidadania IBRACI em face da HURB Technologies S/A, foram formulados pedido de danos morais individuais ou coletivos, bem como que seja obrigada a ré a ressarcir os valores pagos pelos consumidores (ID 172369191, autos de origem). Já na Ação Civil Pública de n.o 0871577-31.2022.8.19.0001, movida pelo Ministério Público do Estado de Rio de Janeiro em face de Herb Technologies S/A, foi ajuizada visando resolver os problemas de cancelamentos e ressarcimentos dos pacotes turísticos ocorridos na época da pandemia da covid-19, além de obrigar a ré ao cumprimento do que for contratado (ID 172369190 dos autos originários). Por outro lado, os autores/agravantes postulam na ação originária o cumprimento da obrigação de fazer com a emissão dos vouchers (passagens e hospedagem), nos termos contratuais, cujo prazo final é 30/06/2024. Desse modo, observa-se que o objeto da ação originária é o cumprimento da obrigação de fazer, no prazo estabelecido no contrato (até 30/06/2024). Assim sendo, há distinção entre o objeto da ação originário e os objetos das ações coletivas, que não contemplam e nem englobam o pedido dos autores. Desse modo, deve ser realizado o distinguishing para afastar a suspensão do processo. Deve-se mencionar, ainda, que não existem nenhuma determinação de órgãos superiores ou até mesmo deste Egrégio Tribunal de Justiça determinando a suspensão dos processos nestes casos. Além disso, foi deferida a antecipação da tutela recursal para que a obrigação fosse cumprida, sendo que estão sendo adotadas as medidas judiciais cabíveis para o cumprimento da obrigação. Logo, a suspensão determinada prejudicará sobremaneira os autores, que teriam que converter a obrigação de fazer em perdas e danos futuramente. Nesse contexto, vislumbro, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. O perigo da demora está presente, pois há decisão proferida em sede recursal determinando o cumprimento da obrigação de fazer, sendo que a suspensão determinada impede que a obrigação seja cumprida. Em relação ao pedido para que a ré cumpra a obrigação, verifico que já existe decisão determinando o cumprimento da obrigação. Desse modo, os autores deverão solicitar o cumprimento nos autos originários. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a tramitação dos autos originários, revogando a suspensão determinada pelo juízo a quo. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, à Procuradoria de Justiça. Por fim, voltem os autos conclusos. Brasília, 19 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora